Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002178-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE UM ANO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 83, III, “b” DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO AO LONGO DE TODO O CURSO DA EXECUÇÃO DE PENAL – PRÁTICA DE NOVO CRIME – DECISÃO FUNDAMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.

O requisito previsto no artigo 83, inciso III, alínea “
b
”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto em benefício de
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0002743-41.2019.8.11.0064, negou-lhe o benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais (Id. 157352166), a defesa assevera que o reeducando cumpre pena em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, e, em 17.12.2022, teria alcançado o lapso temporal necessário para a concessão do benefício do livramento condicional, o qual foi negado pelo juiz monocrático, ao argumento de que não encontrava-se preenchido o requisito subjetivo, diante do cometimento de falta grave no curso da execução penal.

Sob a ótica do agravante, a decisão de primeiro grau é contrária ao disposto no artigo 83, inciso III, “b”, do Código Penal, uma vez que as mencionadas faltas graves ocorreram há mais de doze meses, ou seja, em período longínquo e que a
“apreciação da pretensão deve levar em consideração os novos pressupostos elencados para a disciplina do instituto do livramento condicional, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a qual aplica-se, neste particular, às infrações penais cometidas anteriormente à sua vigência, por força do princípio da retroatividade da Lei mais benéfica – art. 5o, inciso XL, da Constituição da República.”

Assim, pede que seja reformada a decisão de primeiro grau, e concedido ao reeducando o benefício do livramento condicional.

Em suas contrarrazões, o
parquet
rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 157352167).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 157352169).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de agravo em execução penal. Recurso defensivo. Indeferimento do pedido de concessão do livramento condicional. Objetiva-se a reforma do r. decisum para que seja viabilizado o processo de ressocialização do agravante. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência do requisito subjetivo do art. 83 do CP. Reeducando cometeu novos crimes no curso da execução penal, desobedecendo às condições impostas quando concedida a progressão regimental. Caracterizadas diversas faltas graves. Reeducando atentou contra a segurança coletiva, afastando-se do requisito básico para a sua reinserção seio social. A análise dos pressupostos e condições para a colocação antecipada do agente em liberdade não se limita ao lapso temporal, restando reservada a análise das particularidades do caso concreto ao livre convencimento motivado do magistrado. Conservação do r. decisum. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 163293668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Confere-se dos autos que
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
responde ao Processo Executivo de Pena n. 002743-41.2019.8.11.0064, no qual cumpre pena de
9 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescentes, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

No decorrer do cumprimento da pena, o Juízo da Vara das Execuções Penais constatou que, no sistema SEEU/CNJ, havia a indicação de que havia decorrido o lapso temporal necessário para a possibilidade de concessão do benefício do livramento condicional.

Assim, com desvelo, o magistrado singular analisou a situação concreta dos autos e negou o benefício, registrando o não preenchimento do requisito subjetivo, consoante os seguintes termos:

“(...) No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menos por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos, onde o sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 – introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses – a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

(...)

Portanto, o livramento condicional vai INDEFERIDO.”
(Id. 157352165).

Irresignado, o reeducando, por meio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de agravo em execução penal, sustentando que a decisão de primeiro grau é contrária ao disposto no artigo 83, inciso III, “b”, do Código Penal, uma vez que as mencionadas faltas graves ocorreram há mais de doze meses, ou seja, em período longínquo e que a
“apreciação da pretensão deve levar em consideração os novos pressupostos elencados para a disciplina do instituto do livramento condicional, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a qual aplica-se, neste particular, às infrações penais cometidas anteriormente à sua vigência, por força do princípio da retroatividade da Lei mais benéfica – art. 5o, inciso XL, da Constituição da República.”

Entretanto, não vejo como dar amparo à pretensão defensiva.

Sabe-se que o livramento condicional possui requisitos objetivos e subjetivos, previstos no artigo 83 do Código Penal. Os requisitos, portanto, são condições indispensáveis à sua concessão.

Dito isso, compulsando os autos, embora possa ser dito que, de fato, o reeducando alcançou o requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o mesmo não se verifica em relação ao requisito subjetivo.

Diga-se, quanto aos requisitos subjetivos é exigido “comportamento satisfatório” durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, requisitos contidos no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Assim, primeiro, observo que a defesa não apresentou nenhum atestado carcerário, ou seja, aquele assinado pelo diretor do estabelecimento prisional para tentar demonstrar o bom comportamento do reeducando nos últimos 12 meses.

Dessarte, não há falar nem sequer em preenchimento do requisito previsto no artigo 83, inciso III, “a”, do Código Penal. Daí porque, não vejo razão no inconformismo defensivo, tão somente pela perspectiva de que o magistrado singular teria levado a efeito “um único” fato praticado pelo agravante há mais de um ano, o que poderia ensejar, em tese, decisão contrária ao disposto no inciso III, “b”, daquele dispositivo.

Não desconheço que a novel legislação – questionada pelo agravante – visa, justamente, inviabilizar
efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.

Entretanto, essa assertiva não é tão simples como se apresenta. Convém elucidar, também, em detrimento da afirmação defensiva, que não se trata de apenas um fato. O próprio magistrado consignou expressamente em seu
decisum
, como visto anteriormente, o cometimento de
“
diversas faltas graves”
ao longo do cumprimento da pena, e, e
mbora não especificado na decisão hostilizada, verifico que o
parquet
, em suas contrarrazões recursais, com a devida acuidade, assim registrou quanto ao histórico criminal:

“
Embora conste do cálculo de pena que ele faz jus ao livramento condicional, tenho que não se pode esquecer que ele descumpriu as condições impostas quando agraciado com o regime mais brando em 15/07/2019, haja vista que praticou faltas graves, com a comunicação do cometimento de novos crimes nos dias 04/01/2021, 28/03/2021, 07/04/2021 e 07/10/2021, perdendo, sobremaneira, o mérito subjetivo para ser agraciado com tal benefício, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE PRESENTEAR O AGRAVANTE COM A MAIOR E ÚLTIMA BENESSE DO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO!

Em seu histórico, verifica-se que o Agravante foi preso POR NOVOS DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES e NOVOS DELITOS, com regressão de regime.”
(Id. 157352167).

Com efeito, diante do histórico apresentado não vejo como beneficiar o reeducando, frise-se, diante de seu próprio comportamento, que por outras vezes já demonstrou descaso com os beneplácitos recebidos, e, ainda assim, voltou a delinquir, ensejando inclusive sua regressão de regime.

Portanto, a despeito dos argumentos defensivos, não há falar em concessão do benefício do livramento condicional – por mera questão temporal – como sustentado no presente recurso.

Aliás, destaco os seguintes julgados recentes:

“(...) Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do referido art. 83, III”
(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 24.10.2022).

(...) 1. Apesar de não interromper a contagem do prazo para o livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do benefício em razão da ausência do requisito subjetivo exigido. (...).” (AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)”

“(...) 2. As instâncias ordinárias negaram ao apenado o livramento condicional com base em fundamentação idônea – a ausência do requisito subjetivo consubstanciado no histórico prisional conturbado do paciente, evidenciado pelo fato de que ele abandonou o regime intermediário em data recente e permaneceu quase três anos foragido. 3. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pelo Tribunal a quo. (...).”
(AgRg no HC n. 774.796/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)”

Igualmente, seguindo julgados da Corte Superior, assim já decidi:

“(...) Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena. O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”
(TJ/MT – AgExec. 1010523-08.2022, minha relatoria, 2a Câmara Criminal, DJE 17.8.2022).

Concluo assim que
o pleito do agravante não comporta acolhimento, porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023